Tribunal: TJMT
Processo: 1017203-61.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017203-61.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRENTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (RECORRIDO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
TEMPESTIVIDADE.
ART.
42 DA LEI Nº 9.099/95.

INÍCIO DA CONTAGEM.
PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO (§ 3º
DO
ART. 224 DO CPC). INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA.
RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
recurso

inominado

deve

ser

interposto
no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
(art. 42 da Lei nº 9.099/95),
havendo

interrupção

quando

forem

opostos
embargos de
declaração
. I
nicia
-se
a
contagem
,
em

todo

caso
,no
primeiro

dia

útil

subsequente

ao
da
publicação
do
ato
processual
(§ 3º do art. 224 do
Código
de
Processo
Civil).
A

interposição
do
recurso
fora do
prazo
legal
impõe
o
não

conhecimento

deste
.

2.
O
quantum
inden
izatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

A indenização arbitrada na sentença em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

3.
Recurso
da
reclamada

não

conhecido
.
Recurso
da
reclamante

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas

processuais
, pelas partes recorrentes.

H
onorários

advocatícios
,

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, apenas pela parte reclamada, ante a ausência de contrarrazões ao recurso da reclamante (STJ:
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017203-61.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrentes
:
CRISTINA BURATO e UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

Recorridos
:
CRISTINA BURATO e UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CRISTINA BURATO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Sentença

proferida
no ID 176538325/PJe2.
Reconheceu
a
ilicitude
da
conduta
da parte
reclamada

ao

realizar
a
negativa

indevida
e
não

fundamentada de cobertura de medicamentos para tratamento de saúde
da parte
rec
lama
nte
. J
ulgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
,
para
determinar
que a
re
clamada
,
enquanto

viger
o
contrato
de
saúde
,
forneça
à
rec
lamante
,
na

dosagem

recomendada
, um dos
medicamentos
SUPRAHYAL/SYNVISC ONE/SYNOLIS,
indicados

por

profissional

médico
que a
acompanha
,
bem

como

condenou

ao

pagamento
de
indenização
moral.

As
partes

interpuseram

Recurso

Inominado
no ID 176538326/PJe2 e ID 176538327/PJe2.

A
reclamante

aduziu
que a
sentença

fixou
a
condenação

por

danos

morais

em

quantia

irrisória
,
visto
que a
negativa
pela
reclamada

culminou
no
agravamento
de
seus

dois

joelhos
,
requerendo
a
majoração
do
quantum
para
o
valor de R$ 15.000,00.

A
reclamada
,
por

sua

vez
,
apenas

reiterou

os

argumentos
de
sua

contestação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 176538332/PJe2.

A
parte

reclamada
,
embora

devidamente

intimada
(ID182274170/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei nº 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
o qual

se interrompe com a interposição de
embargos de
declaração
.

N
os

termos
do que
dispõe
o § 3º do art. 224 do
Código
de
Processo
Civil,
os

prazos

processuais

têm

início
no
primeiro

dia

útil

subsequente

ao
da
publicação
do
ato
processual,
sem

perder
de vista que a
publicação

eletrônica
do
ato

deve

ser

considerada
no
dia

útil

seguinte

ao
da
disponibilização
no
Diário
da
Justiça

eletrônico
(
§ 2º
do
art. 224
).

Em

exame
dos autos, nota-se que
este

o
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamada
é
intempestivo
,
isto

porque
, a
sentença

proferida

nos
autos
foi

publicada

em
07/06/2023 (ID 119718999
/PJe1
) e o
referido

recurso

foi

interposto

somente

em
26/06/2023(ID121540242),
ou

seja
,fora do
prazo
legal de 10 (
dez
)
dias
.

Dessa
forma, o
recurso
da
parte

reclamada

não

pode

ser

conhecido

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
negativa
de
cobertura
de
tratamento
),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 4.000
,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Ademais
,
não
obstante
tenha

aduzido
que a
conduta
da parte
reclamada

tenha

culminado
no
possível

agravamento
do
quadro
de
seus

joelhos
, a parte
reclamante

não

juntou

elementos

probatórios

hábeis
a
evidenciar
que
houve

agravamento

considerável
que
pudesse

ensejar
a
majoração
do
quantum

fixado

na

sentença
(
como
a
existência
de eventual sequela,
v. g.
,
dentre

possíveis

outras
),
razão
pela
qual

deve

ser

mantido

o
valor
arbitrado

na

origem
.

Dispositivo
.

Posto

isso
: a)

não

conheço

do
recurso
da parte
reclamada
, em razão de sua intempestividade
; b)
conheço

do recurso da parte reclamante,

mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
da
reclamada
e
do não
provimento
do
recurso
da
reclamante
,
condeno

ambas
as
partes

recorrentes

ao

pagamento
das
custas

processuais
.

Com relação
aos

honorários

advocatícios
,
condeno

apenas
a
parte
reclamada

ao

pagamento
da
referida

verba
, a
qual

fixo

em
20%
sobre
o valor da
condenação
,
isto

porque
,
embora

desprovido
o
recurso
da
parte
reclamante
,
não

foram

apresentadas

contrarrazões
pela parte
contrária
(STJ:
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e
REsp
1135887/SP).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023